Tribunal: TJDFT
Processo: 0773667-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão do autor para declarar o seu direito a isenção dos seus proventos de aposentadoria quanto à incidência de imposto de renda, em razão de acometimento de carcinoma basocelular bem como condenou o Distrito Federal a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de agosto/2019, devidamente corrigidos (id 71870038).
2. Na origem, o autor sustentou que é militar reformado, integrante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, e em meados do ano de 2015, foi diagnosticado com carcinoma basocelular, CID 10-C44.3, conforme demonstrado no laudo médico anexado aos autos, Id 71870013. Pleiteou, assim, o reconhecimento do seu direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de sua aposentadoria, bem como a condenar o Distrito Federal a retificar os seus informes de rendimentos, classificando-os como isentos e não tributáveis, referentes aos últimos 5 anos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal, diante da isenção legal concedida pelo artigo 1007, §1o do CPC. Nas contrarrazões de id 71870042 o recorrido pleiteou a rejeição do recurso manejado, com a manutenção da sentença.
4. Em seu recurso, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que a sentença lhe atribui responsabilidade de restituição de imposto de renda, tributo que é de competência da União, inexistindo qualquer responsabilidade do Distrito Federal em relação ao lançamento ou restituição dos valores descontados a título de imposto de renda. Logo, trata-se de hipótese de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, o que impõe a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Alega ainda ausência de interesse processual, ao argumento de que se mostra necessário o laudo médico emitido por junta médica oficial. Por fim, para a hipótese de rejeição dos argumentos apresentados, defende que a correção monetária e os juros moratórios devem seguir os parâmetros previstos na Emenda constitucional 113/2021, utilizando-se a taxa SELIC, o que já engloba juros moratórios e correção monetária, inexistindo necessidade de se utilizar qualquer outro índice.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da ação, bem como se a ausência do laudo médico oficial acarreta a ausência de interesse do autor da ação, aqui recorrido. Igualmente, quanto aos limites objetivos da ação, por se tratar de matéria de ordem pública, é necessário aferir se a condenação imposta na sentença guarda correlação com o pedido formulado na inicial.
6. Apesar de à União estar reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não figura como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, pois destinados aos estados e ao Distrito Federal. Logo, há legitimidade passiva do Distrito Federal quando se tratar de ação na qual se discute isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital. Afinal, o produto da arrecadação do imposto de renda neste caso caberá ao Distrito Federal. (CF, arts. 153, III, e 157, I). Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção de outras provas sob o fundamento de que consta dos autos relatório médico, suficiente para a solução da controvérsia, o que se encontra em consonância com a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." Aliás, tal alegação é inerente ao mérito da questão posta em julgamento e em nada afeta o interesse processual do autor. Logo, não prospera a alegação de ausência de interesse processual, em virtude da inexistência do laudo médico oficial. Preliminar de ausência de interesse recursal rejeitada.
8. Quanto ao pleito de adequação da correção monetária e os juros moratórios aos parâmetros previstos na Emenda constitucional 113/2021, utilizando-se a taxa SELIC, analisando essa questão, é necessário reconhecer que houve julgamento ultra petita, pois na emenda de id 71870018 o autor da ação deixa claro que não possui interesse em pretensão de repetição de indébito em face do Distrito Federal. Contudo, na sentença de id 71870038 houve condenação do Distrito Federal a ressarcir todos os valores indevidamente descontados sob essa rubrica, a partir de agosto/2019, com a devida correção. Logo, tratando-se de matéria de ordem pública, é necessário reconhecer que houve julgamento ultra petita, motivo pelo qual se impõe a reforma da sentença, tão somente para afastar a condenação de ressarcimento de valores indevidamente descontados. Inexistindo condenação em valores, não há que se falar em modificação de índices de atualização.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares de ilegitimidade passiva, bem como de ausência de interesse recursal rejeitadas. Sentença parcialmente reformada para reconhecer o julgamento ultra petita e afastar a condenação de ressarcimento de valores indevidamente descontados pelo Distrito Federal, pois não houve tal pedido na inicial ou na emenda.
10. Diante da sucumbência preponderante do Distrito Federal, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.